Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LESÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. MAUS-TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA.
I – Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, formado pela palavra da vítima, de testemunhas e de laudo pericial.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Verificada no caso concreto a ausência dos requisitos previstos no art. 25 do CP, quais sejam, injusta agressão, atual ou iminente, e uso moderado dos meios para repeli-la, não há que se falar na aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa, notadamente quando não são utilizados meios necessários de forma moderada.
IV – Não se procede à desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato quando o laudo pericial aponta violação à integridade física da vítima.
V – Comprovado nos autos que a intenção do réu era ofender a integridade física da vítima, sem a finalidade educar, ensinar, tratar ou custodiar, inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para o de maus-tratos.
VI – Na segunda fase, não se reconhece a atenuante da confissão quando o réu nega de forma veemente qualquer responsabilidade pelos fatos, se eximir da responsabilização penal.
VII – Recurso conhecido e desprovido.